Tribunal: TJPA
Processo: 0810132-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810132-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: GETÚLIO ALVES RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.353/2018. DESNECESSIDADE DE ENFRETAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIOS PELAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não merece prosperar o argumento de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, uma vez que ela foi pautada em interpretação da Lei Municipal nº 9.353/2018, sob a qual fundamenta-se o pleito dos agravados. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a desnecessidade do enfretamento de todos os argumentos aduzidos pelas partes.

2.

A imagem de satélite juntada aos autos demonstra que a entrada e saída das ruas mencionadas no processo somente pode ser realizada por meio de uma via, o que torna perfeitamente cabível o seu enquadramento no conceito de “rua sem saída” (art. 1º da Lei Municipal nº 9.353/2018).

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela recursal.

Consta dos autos que o agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer proposta por Getúlio Alves Ribeiro Junior e outros, determinando que a Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de Belém, o Diretor do Código de Postura do Município e a Prefeitura Municipal de Belém se abstivessem de retirar os portões que cercam as Ruas do Condomínio Benjamim Sodré (ID 2490923 - Pág. 12).

Nas razões do recurso alegou a ausência dos requisitos necessários à manutenção da liminar, já que a pretensão dos agravados seria inconstitucional, por impedir o exercício da garantia fundamental de ir e vir, e inexistiria risco de eficácia da segurança, por se tratar de portão que poderia ser recolocado a qualquer momento, requerendo a concessão de tutela antecipada para cassar a liminar deferida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2525652).

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, suscitando a nulidade da decisão monocrática, pois teria adotado fundamentos que se prestam a motivar qualquer outra decisão e não teria enfrentado todos os argumentos de fato e de direito capazes, de, em tese, infirmar a decisão proferida.

Além disso, defende que a decisão foi equivocada, já que as imagens juntadas aos autos demonstram que as ruas em questão não podem ser consideradas sem saída, por possuírem continuidade com a malha viária.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja anulada ou reformada.

Os agravados manifestaram-se sobre o recurso (ID 3258930).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma ou anulação da decisão monocrática que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal.

Para tanto, afirma que o
decisum
incidiu nas previsões do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A leitura da decisão monocrática agravada deixa evidente que tal argumento não merece prosperar, já que ela foi pautada em interpretação da Lei Municipal nº 9.353/2018, sob a qual fundamenta-se o pleito dos agravados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a desnecessidade do enfretamento de todos os argumentos aduzidos pelas partes:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, quanto à alegação de que as Ruas Uirapuru, Sanhaço, Marianinhas, Garças, Azulão, Cujubim e Anajés possuiriam continuidade com a malha viária, cabe apontar que a imagem de satélite juntada aos autos (ID 2490923 - Pág. 10) demonstra que a entrada e saída das referidas ruas somente pode ser realizada por meio de uma via (Avenida Andorinhas), o que torna perfeitamente cabível o seu enquadramento no conceito de “rua sem saída”, conforme aduzido pelo art. 1º da Lei Municipal nº 9.353/2018
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Lei Municipal nº 9.353/2018. Art. 1º Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes ou similares na entrada de vilas, ruas e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

Belém, 17/05/2021